Tribunal: TJSP
Processo: 2221941-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva - Requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva já foram verificados nos autos do "Habeas Corpus" no 2123723-27.2020.8.26.0000 – Excesso de prazo não configurado – Ausência de quebra da cadeia de custódia ou ilicitude das provas da materialidade delitiva – Ordem DENEGADA.